Tribunal: STF
Processo: ARE 839397
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade extracontratual do Estado. Falta do serviço. 3. Força maior. Não configurada. Necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.